Tribunal: TJDFT
Processo: 0702378-42.2024.8.07.9000
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-11-19

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Gabinete da Juíza de Direito Edi Maria Coutinho Bizzi - GJDEMCB Número do processo: 0702378-42.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DAMIANA NUNES VIEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO O MP, na manifestação de ID 66337849, formula pedido de intimação da parte agravante para se manifestar. Assim, em razão da eventual perda do objeto do presente recurso, intime-se a agravante, por meio da Defensoria Pública, para informar se houve a sua transferência para o ICTB, bem como esclarecer se houve a realização da cirurgia, com fundamento nos arts. 10 e 932, parágrafo único, ambos do CPC. Prazo: 5 dias. Documento datado e assinado digitalmente EDI MARIA COUTINHO BIZZI RELATORA